Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. MULTA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. QUÓRUM. MAIORIA SIMPLES. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. ABSOLUTA DOS CONDÔMINOS PRESENTES À ASSEMBLEIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
2. Se as multas aplicadas decorreram de deliberação em assembleia, realizada de acordo com o que dispõe a convenção, não há que se falar em ilegalidade, sobretudo quando respeitado o quórum de deliberação e garantido contraditório e ampla defesa.
3. Apelação conhecida e não provida.